Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006662-82.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Leandro de Siqueira da Silva
Autoridade coatora: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Leandro de Siqueira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente no dia 5.3.2020, pela prática em tese do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), em cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela autoridade apontada como coatora.
Em síntese, a Defensoria Pública estadual afirma que a decisão que decretou a prisão temporária carece de fundamentação adequada, especialmente porque a autoridade apontada como coatora não demonstrou concretamente o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo a imprescindibilidade da medida para as investigações ou a eventual ausência de endereço fixo do réu, consoante exigido no art. 1o da Lei n. 7.960/89, concentrando-se unicamente nos indícios de autoria.
Ressalta, ademais, a impossibilidade de conversão da medida em prisão preventiva, visto que não estão preenchidos os requisitos legais e “somente com mudança CONCRETA E FUNDAMENTADA de situação processual, tal medida poderia ser decretada” (sic), destacando, por fim, a possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão temporária do beneficiário, com a expedição do necessário alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer seja confirmada a ordem liberatória, “além de expressamente mencionar a impossibilidade de decretação de prisão preventiva sem alteração substancial de fatos” (sic) (pp. 3-10 – Id.
Juntou os documentos de pp. 11-94 (Id. 36793480).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, depreende-se que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, haja vista a existência de indícios suficientes da prática do delito de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput).
Infere-se do relatório policial acostado às pp. 14-20 (Id. 36793486) que a mãe da vítima percebeu o comportamento estranho da infante logo depois de voltar da residência do vizinho, o ora paciente, e, indagada pela genitora na presença do suspeito, a criança confirmou que “LEANDRO havia mexido no ‘SAPINHO’ dela” (sic), forma como ela se refere ao órgão genital.
Posteriormente, em conversa reservada com a mãe, a vítima confirmou que “ao entrar na casa, LEANDRO a chamou para brincar de “mamãe e filhinha”; QUE LEANDRO ergueu a blusa dela, ‘chupou os peitos’, depois pediu para ela abaixar os shorts e a calcinha, colocou ela de costas no sofá da sala e colocou o pênis no bumbum dela” (sic), ressaltando que esta não foi a primeira vez que o favorecido praticou atos dessa natureza.
Além disso, a autoridade policial revelou que o laudo pericial de constatação de violência sexual apontou a presença de antigas rupturas himenais feitas pela manipulação digital, trazendo maior veracidade aos relatos da vítima.
Diante desse quadro fático e existindo notícias de que a residência do suspeito é frequentada por outras crianças da vizinhança, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, destacando a imprescindibilidade da medida para evitar que o suspeito interfira nas investigações, sobretudo porque tem plena ciência das acusações perpetradas pela vítima.
Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 dias, diante da presença de indícios suficientes da autoria, destacando que “sua imprescindibilidade está instrumentalmente ligada à informatio delicti no que diz respeito ao prejuízo que o investigado pode impor em liberdade ao forjar ou adulterar provas, transtornar a normalidade das investigações e/ou coagir testemunhas ou vítimas” (sic).
Assim, não observo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção do édito prisional impingido, pois a medida encontra respaldo no disposto no art. 1o, incisos I e III, da Lei n. 7.960/89, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90, existindo elementos idôneos a indicar a sua imprescindibilidade para assegurar a eficácia das investigações.
De outro lado, demonstrada a necessidade da prisão temporária, fica afastada a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. Da mesma forma, os predicados pessoais do paciente não impedem a manutenção da medida, que tem como escopo permitir a elucidação do crime e não exige o cumprimento dos mesmos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.
Diante do exposto, não constatando de plano o alegado constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator